Tribunal: TJBA
Processo: 8063351-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063351-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: S. S. e outros Advogado(s):RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 STJ. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEONATA COM BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA (BVA). RISCO IMEDIATO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS. INCIDÊNCIA DO PRAZO LEGAL DE 24 HORAS PARA CASOS DE EMERGÊNCIA. ARTIGO 12, V, 'C' DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE DA RECUSA CONFIGURADA. SÚMULA 597 STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 12 HORAS AFASTADA. SÚMULA 302 STJ. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. REGIMENTAL PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de internação hospitalar de recém-nascida diagnosticada com Bronquiolite Viral Aguda (BVA). A agravante sustenta a legalidade da negativa baseada em cláusula de carência de 180 dias para internações, defendendo que a cobertura deveria se limitar às primeiras 12 horas de atendimento emergencial. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura integral para internação hospitalar em caso de emergência médica (risco de vida) sob o argumento de cumprimento de prazo de carência contratual, e se é possível a limitação temporal do atendimento nas primeiras 12 horas. III. Razões de Decidir A relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do STJ. Nos termos do art. 12, V, 'c', da Lei nº 9.656/98, o prazo máximo de carência para situações de urgência e emergência é de 24 horas, o qual se sobrepõe ao prazo de 180 dias previsto para internações eletivas. Segundo a Súmula 597 do STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação. A limitação do atendimento de emergência às primeiras 12 horas ou a restrição de tempo de internação hospitalar afronta a Súmula 302 do STJ, sendo considerada conduta abusiva que coloca em risco o objeto do contrato e a saúde do paciente. O direito à vida e à saúde da neonata prevalece sobre o interesse financeiro da operadora, configurando-se o periculum in mora inverso. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nas situações de urgência ou emergência, o prazo de carência para cobertura de internação hospitalar é de 24 horas, sendo abusiva a negativa de custeio integral fundada em prazo carencial superior.". "2. É ilegal a limitação temporal da cobertura assistencial em casos de internação hospitalar de emergência, não se aplicando a restrição de 12 horas de atendimento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, 'c', e art. 35-C; Lei nº 8.078/1990 (CDC); CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8037036-24.2020.8.05.0001, Relatora Maria do Rosario Passos da Silva Calixto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063351-19.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e, como agravada, S. S., representada por sua genitora VANESSA SANTANA RODRIGUES SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que determinou a cobertura integral e imediata do tratamento, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA